Tribunal: TJMT
Processo: 1001646-87.2020.8.11.0020
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001646-87.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISONI FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 172.480.191-00 (APELADO), HERMES BORGES GUIMARAES - CPF: 458.389.761-87 (APELADO), ALEX JUNIOR PAES BATISTA - CPF: 060.493.181-66 (APELANTE), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), JONATAS FELIPE REZENDE GONZAGA - CPF: 052.442.481-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISONI FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 172.480.191-00 (VÍTIMA), HERMES BORGES GUIMARAES - CPF: 458.389.761-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001646-87.2020.8.11.0020

APELANTE: ALEX JUNIOR PAES BATISTA, JONATAS FELIPE REZENDE GONZAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA. QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO DEFERIDA EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal).

A defesa de ambos os réus alegou nulidade da prova emprestada relativa à quebra de sigilo telefônico e, no mérito, pleiteou a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de análise da nulidade da prova emprestada arguida em memoriais configura violação ao devido processo legal e enseja nulidade da sentença; (ii) se as provas constantes dos autos são suficientes para fundamentar a condenação dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de fundamentação das decisões judiciais impõe que o magistrado analise as teses relevantes apresentadas pelas partes, ainda que sucintamente, sob pena de nulidade da sentença.

A ausência de análise da nulidade da prova emprestada, suscitada pela defesa em memoriais finais, viola o art. 93, IX, da CF, que exige a fundamentação das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova sentença.

Tese de julgamento: “A ausência de análise de tese defensiva relevante arguida em memorais pela defesa, com potencial de influir na decisão, padece de nulidade”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 315, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. 0004474-46.2019.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 09.09.2022. TJMT, Ap. 1029713-16.2020.8.11.0003, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, j. 18.12.2023. TJMT, Ap. 0001710-50.2018.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 08.02.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001646-87.2020.8.11.0020

APELANTE: ALEX JUNIOR PAES BATISTA, JONATAS FELIPE REZENDE GONZAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal interposta por ALEX JUNIOR PAES BATISTA e JONATAS FELIPE REZENDE GONZAGA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de branca], impondo ao primeiro a pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao segundo a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto – art. 157, §2º, II e V e VII, do CP.

A defesa de ALEX JUNIOR PAES BATISTA requer, preliminarmente, a nulidade da prova emprestava, referente à quebra do sigilo telefônico deferida nos autos nº 0002504-72.2019.8.11.0020, visto que
“o aparelho celular foi apreendido com a pessoa de Ernane Fagundes (...), portanto, evidente que não é do Réu ALEX as provas produzidas nestes autos”
. No mérito, almeja a absolvição do réu, visto que os policiais militares
“em momento algum trouxeram aos aludidos autos qualquer prova ou indícios da participação do mesmo no roubo, principalmente por estar dirigindo o veículo Fiat/Palio EDX, (...), de propriedade de sua esposa, que não foi indicado como participe no aludido roubo”
.

JONATAS FELIPE REZENDE GONZAGA, representado pela Defensoria Pública, argui a nulidade da prova emprestada, relativa à quebra do sigilo telefônico do aparelho celular apreendido nos autos nº 0002504-72.2019.8.11.0020, visto que,
“embora nos relatórios conste que as investigações se embasaram nas informações advindas da violação do sigilo telefônico do corréu Alex, o decreto judicial autorizou exclusivamente a remoção de dados do dispositivo móvel apreendido em posse de Ernane Fagundes”
. No mérito, pede a absolvição do réu, porquanto há
“inconsistência nos depoimentos da vítima prestado em solo policial e em juízo, que não conseguiu elucidar a dinâmica dos fatos diante da contrariedade das versões”
.

O Ministério Público manifesta pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001646-87.2020.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA – NULIDADE DA SENTENÇA)

Como relatado, as defesas suscitam a nulidade da prova emprestava, relativa à quebra do sigilo telefônico deferida nos autos nº 0002504-72.2019.8.11.0020, a qual, inclusive, foi utilizada para fundamentar a condenação dos réus.

Ocorre que, embora a Defensoria Pública tenha

também levantado tal questão nos seus memorias [
“a prova apresentada aos autos de maneira indevida, deve ser considerada ilícita, bem como as demais provas produzidas em decorrência desta peça”
], na sentença prolatada a referida nulidade da prova emprestada não foi apreciada, aliás, sequer mencionada.

O magistrado sentenciante nem registrou a existência da nulidade supracitada, passando diretamente à análise do mérito da ação penal, fundamentando, inclusive, a condenação dos réus com base no conteúdo da citada quebra de sigilo telefônico.

Confira-se:

“A defesa de Alex Júnior Paes Batista, requer nos derradeiros memoriais escritos a absolvição do acursado, sustentando a ausência de provas da autoria delitiva – id 122212239. (...). De sua vez, a defesa de Jonatas Felipe Rezende Gonzaga em seus derradeiros memoriais, requer a absolvição do acursado, sustentando a ausência de provas da autoria delitiva.

Vieram os autos conclusos. É o relatório necessário.

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.1. Das questões preliminares.

De início, verifico que estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, sendo observadas, pois, as regras processuais pertinentes assim como os princípios da ampla defesa e do contraditório, motivo pelo qual cabível a apreciação do mérito da ação penal.

II.2. Do mérito.

Analisando o conjunto probatório trazido aos autos, entendo que a denúncia é totalmente procedente, pois vejamos. (...)

Pois bem, no caso em julgamento, observo que a materialidade do crime de roubo que está em apuração nesta ação, é confirmada pelo Boletim de Ocorrência nº 2019.118866 (id 46296186, pág. 04),
representação de acesso a dados de aparelho telefônico
(id 46296186, pág. 20/23), relatório policial (id 46296187, pág. 01/08), relatório final (id 46296591, pág. 18/20), Termos de declarações, além é claro, pela prova testemunhal acostada aos autos.

(...) foi enfática em descrever as armas de fogo objetos do roubo, as quais foram objetos de venda por um dos acusados
através de grupos de whatssap (fotos das conversar foram apresentadas nos relatórios
) (...).”

A questão suscitada – que é de suma importância e interfere diretamente no caso posto em julgamento – nem mesmo foi mencionada na sentença.

Em nosso sistema, padece de nulidade a sentença que deixa de analisar, ainda que de modo conciso, as teses da defesa ou da acusação que, tecnicamente, puder influir na decisão, levando à conclusão diversa (CPP, art. 315, § 2º, IV).

Em havendo alegação de fato ou tese relevante, com potencial argumentativo capaz de inspirar decisão que favoreça à parte que a alegue, é dever do juiz analisá-la, sob pena de viciar a que for proferida.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci doutrina:

“Fundamentação: é o cerne, a alma ou a parte essencial da sentença. Trata-se da motivação do juiz para aplicar o direito ao caso concreto da maneira como fez, acolhendo ou rejeitando a pretensão de punir do Estado. É preciso que constem os motivos de fato (advindos da prova colhida) e os motivos de direito (advindos da lei, interpretada pelo juiz), norteadores do dispositivo (conclusão). É a consagração, no processo penal, do princípio da persuasão racional ou livre convicção motivada. Como regra, o magistrado deve formar o seu convencimento por meio da livre interpretação da prova constante dos autos, aplicando seus conhecimentos jurídicos, a fim de extrair a justa solução para a questão. E, para tanto, as teses expostas pelas partes merecem apreciação, com o afastamento daquelas que o julgador considere indevidas e o acolhimento de outras, que comunguem com seu entendimento. Não é obrigado, entretanto, a analisar uma por uma das alegações formuladas pelas partes, rejeitando-as ou aceitando-as, individualmente. Por óbvio, o raciocínio adotado para condenar ou absolver o acusado pode trazer, implicitamente, a avaliação das teses das partes, sem que seja necessário conferir individualizada análise a cada uma delas. [...].”
[1]

Renato Brasileiro de Lima esclarece:

“A

decisão judicial

não é um ato autoritário, um

ato que nasce do arbítrio do julgador, daí a necessidade de adequada fundamentação. Sendo a sentença um ato decisório de fundamental importância no processo penal, porquanto haverá análise da pretensão punitiva do Estado para fins de absolver ou condenar o acusado, é evidente que a fundamentação não pode ser dispensada. Incumbe ao juiz, nesse momento, enfrentar todas as questões de fato e de direito relevantes para a solução do caso concreto, de modo a certificar a hipótese e incidência da norma e os efeitos dela resultantes, justificando, assim, a conclusão a que chegará no dispositivo.”
[2]

Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto acrescentam:

“Em consequência da necessidade de motivação da sentença, cumpre ao juiz, por igual a abordagem de todas as teses suscitadas pelas partes. De forma que, a chamada rejeição implícita de uma tese, tolerada por uma doutrina mais antiga, não mais é admitida. Assim, é tida por não fundamentada a decisão que, ao adotar determinado entendimento, considerasse implicitamente rejeitada um outro, em sentido diverso.

Cabe ao magistrado, portanto, a apreciação de tudo quanto levado ao debate, salvo, é obvio,

que se cuide de argumentação totalmente desprovida de sentido, que não guarde nenhuma relação com o objeto da lide.”
[3]

Impende anotar que a apreciação da questão pelo Tribunal implicaria em indevida supressão de instância.

Nesse contexto, não há dúvida de que a sentença se mostra incompleta, razão pela qual se impõe a sua anulação e o retorno dos autos ao juízo para que outra seja prolatada.

Nesse sentido, são os seguintes julgados deste Tribunal, inclusive desta Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2206 E ART. 244-B DO ECA –
PRELIMINARES APRESENTADAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS – TESES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
– VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
OMISSÃO QUE GERA NULIDADE ABSOLUTA
–
RECURSOS PREJUDICADOS – SENTENÇA ANULADA
.

É nula a sentença que deixa de analisar teses arguidas em sede de alegações finais, quando elas, tecnicamente, tiverem aptidão para influenciar a decisão.”
(TJMT, Ap. 0004474-46.2019.8.11.0008, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 9.9.2022)

“É nula a sentença que deixa de apreciar tese defensiva apresentada em sede de alegações finais orais, em flagrante desrespeito ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Nulidade decretada, desconstituindo a sentença, para que outra seja proferida, com a devida análise de todas as teses defensivas.”
(TJMT, Ap. 1029713-16.2020.8.11.0003, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18/12/2023)

“
As questões preliminares referentes à nulidade
por quebra da imparcialidade do órgão julgador e por cerceamento de defesa (...),
embora arguidas pela defesa em suas alegações finais em forma de memoriais escritos
,
não foram objeto de análise, ainda que sucintamente, por parte do juízo a quo na sentença
, o que impede qualquer manifestação direta e imediata deste Tribunal ad quem a respeito das matérias, sob pena de indevida supressão de instância.
Provimento jurisdicional monocrático
anulado de ofício
, com devolução dos autos ao juízo de origem, para a prolação de nova sentença, julgando-se prejudicado o presente recurso de apelação
.”
(TJMT, Ap. nº 0001710-50.2018.8.11.0064, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 08/02/2023)

Com essas considerações,

com fulcro no art. 93, IX, da Constituição Federal,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso para declarar a nulidade da sentença de origem, para que outra seja prolatada, apreciando a tese de nulidade suscitada nos memoriais finais da Defensoria Pública.

Resta prejudicada a análise do mérito dos recursos.

É como voto.

[1]
Código de Processo Penal Comentado, 19ª edição, ed. Forense, pág. 1031-1032 – e-book.

[2]
Código de Processo Penal Comentado, 5ª edição, Ed. JusPodivm, pág. 1083.

[3]
Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados – artigo por artigo –, 5ª edição, Ed. JusPodivm,

pág. 1142.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025